Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741220-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora, (id. 64529450), agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716714-02.2022.8.07.0018 – ids. 208532720 e 209943726 – EmD rejeitados) que indeferiu a expedição de RPV com base na Lei-DF 6.618/2020, com o consequente cancelamento do precatório expedido sob o número 0714143-44.2024.8.07.0000, porque o título exequendo transitou em julgado em 08/05/15, antes da publicação daquela lei (19/06/2020). Alega que a citada lei foi declarada constitucional (RE 1.491.414), não havendo óbice para expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos e cancelamento do precatório já expedido, consoante jurisprudência do STJ, em especial porque é necessário observar o CPC 926. Afirma que aquela lei possui natureza processual, sendo aplicável aos processos em curso (CPC 14 e LINDB 6o), não incidindo a tese firmada no REsp. 729.107 (Tema 792). Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a expedição de RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator